Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701436-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLARINDA PEREIRA GOMES IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em que a impetrante requer que seja determinada a sua imediata transferência para hospital apto a realizar a cirurgia de que necessita em leito da rede pública do Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em hospital particular que possua convênio com o SUS, ou às expensas do ente público. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Verifica-se que a liminar foi concedida em sede de plantão judicial (id 32088911). Na sequência, os autos vieram distribuídos a esta Relatoria. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator